Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708432-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA contra o CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ASA NORTE, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analisasse o requerimento administrativo n. 00060-00427677/2019-96, postulado pelo impetrante, de forma célere e legal, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 31391093). Na origem, o apelado impetrou mandado de segurança para compelir a Administração Pública a analisar seu requerimento administrativo no qual pleiteia abono de permanência em aposentadoria especial, haja vista a inércia administrativa. Em suas razões (ID 34391096), o apelante sustenta: 1) seu inconformismo com os termos da sentença; 2) a necessidade de ser observado o princípio da separação de poderes; 3) que é “componente fundamental da administração a gestão de recursos, dentre estes, a gestão de recursos humanos, o que, por óbvio, inclui a análise dos processos administrativos de seus servidores”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. Sem contrarrazões (ID 34391104). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 34775438). Intimado para informar se cumprida a ordem judicial de análise do seu requerimento administrativo, o impetrante permaneceu em silêncio (ID 36515542). A sentença confirmou a liminar deferida (10/11/2021), para determinar que a autoridade analisasse o requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias. Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo à apelação. Diante desse quadro, ao DISTRITO FEDERAL para informar o cumprimento da obrigação ou o atual estágio da análise do processo administrativo e se remanesce interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator